Tribunal: STJ
Processo: 0335011-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032448 - SC (2025/0335011-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DEIVID LUIZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO
HABEAS CORPUS
MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM.
FALTA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO DO
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
WRIT
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravo regimental é cabível contra decisão monocrática que
1.
indefere
mas não merece provimento quando a decisão
habeas corpus,
agravada se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte.
É pacífico o entendimento de que decisão singular de Desembargador
2.
não configura ato de tribunal para fins do art. 105, I, “c”, da
Constituição Federal, impondo-se o prévio exaurimento da instância
com a interposição de agravo regimental.
A ausência de esgotamento da via recursal adequada na instância
3.
ordinária impede o conhecimento do
diretamente pelo
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50644531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: b81daaf9-f660-4e46-8fa4-2438908b5e76

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: b81daaf9-f660-4e46-8fa4-2438908b5e76

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032448 - SC (2025/0335011-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DEIVID LUIZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO
HABEAS CORPUS
MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM.
FALTA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO DO
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
WRIT
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravo regimental é cabível contra decisão monocrática que
1.
indefere
mas não merece provimento quando a decisão
habeas corpus,
agravada se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte.
É pacífico o entendimento de que decisão singular de Desembargador
2.
não configura ato de tribunal para fins do art. 105, I, “c”, da
Constituição Federal, impondo-se o prévio exaurimento da instância
com a interposição de agravo regimental.
A ausência de esgotamento da via recursal adequada na instância
3.
ordinária impede o conhecimento do
diretamente pelo
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DEIVID LUIZ DOS SANTOS
em face da decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado em seu favor,
habeas corpus
no qual se apontava como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina.
Em suas razões recursais, alega que foi preso preventivamente em 23/2/2024,
sob a imputação dos crimes previstos no art. 4o, “a”, da Lei n. 1.521/1951 e nos arts. 158,
§ 1o, e 288,
, do Código Penal. Narra que, ao final da instrução, foi proferida
caput
Documento eletrônico VDA50644050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: 21b55675-149e-4e8d-afc4-7b12211651d6

sentença condenatória, fixando-lhe as penas de 11 anos e 4 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 1 ano e 7 dias de detenção, em regime semiaberto.
Relata que, interposta apelação tanto pela defesa quanto pelo Ministério
Público, foi dado provimento ao recurso ministerial para cassar a sentença e reconhecer a
competência da comarca de São José, em razão da continência. Contra esse acórdão, a
defesa opôs embargos infringentes, os quais ainda se encontram pendentes de
julgamento, sem previsão. A defesa, então, apresentou petição ao relator dos embargos
requerendo o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. O Desembargador
relator indeferiu o pleito defensivo.
Argumenta que, em virtude da cassação da sentença, retornou-se à fase de
instrução, não havendo designação de nova audiência nem previsão de sentença, ficando
o processo paralisado. Sustenta excesso de prazo na formação da culpa e afirma que o
paciente voltou à condição de processado sem julgamento de mérito, circunstância que,
em seu entender, torna injustificada a manutenção da prisão preventiva.
Defende, ainda, que o paciente possui endereço fixo, atividade lícita e
vínculos familiares sólidos, de modo que sua liberdade não acarretaria risco à ordem
pública ou à regular tramitação do processo. Requer, assim, o relaxamento ou a
revogação da custódia, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental merece ser conhecido, mas não provido.
A decisão agravada não conheceu do
porquanto a defesa não
habeas corpus
interpôs agravo regimental no Tribunal de origem, permanecendo, assim, sem
exaurimento da instância antecedente. Destacou-se, ainda, que decisão singular de
Desembargador não se enquadra como ato de tribunal para fins do art. 105, I, “c”, da
Constituição Federal.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe
contra decisão monocrática de Desembargador, devendo a parte,
habeas corpus
previamente, provocar o órgão colegiado competente mediante a interposição do agravo
regimental cabível. A ausência dessa providência inviabiliza a apreciação direta da
matéria por este Superior Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido, citou-se no decisum agravado o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
WRIT
Documento eletrônico VDA50644050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: 21b55675-149e-4e8d-afc4-7b12211651d6

IMPETRADO ANTE DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. FALTA DE INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO REGIMENTAL NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA
ANTECEDENTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não constitui ofensa ao principio da colegialidade a análise monocrática do
habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com
base na jurisprudência dominante deste Superior Tribunal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem
cabimento o habeas corpus para desafiar decisão singular de Desembargador
relator que não conheceu do recurso interposto perante o Tribunal a quo
(precedentes).
3. A provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o prévio
exaurimento da instância antecedente. Se a defesa não interpôs agravo
regimental com o fim de submeter a decisão singular à apreciação do órgão
colegiado competente, não se inaugurou a competência deste Tribunal
Superior (precedentes).
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 423.705/RS, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
)
20/3/2018

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DECISÃO UNIPESSOAL DE DESEMBARGADOR. NÃO
CONHECENDO DO WRIT. FALTA DE ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA NESTE STJ.
PRECEDENTES. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
NULIDADE. AUSÊNCIA.
1 - Em que pese ser o habeas corpus via impugnativa e autônoma, tem suas
hipóteses de cabimento na Constituição Federal, de modo que esta Corte
Superior não tem competência para todo e qualquer pedido de
constrangimento ilegal apresentado por meio do writ. Decisão singular de
desembargador não se enquadra como ato coator de "tribunal". É preciso
esgotar a instância ordinária por meio de agravo regimental.
2 - A decisão proferida em sede de juízo de retratação, por ocasião da
interposição do recurso em sentido estrito, não necessita ser minuciosamente
fundamentada, não existindo nulidade no caso em análise. Precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça.
3 - Agravo regimental não provido (AgRg no HC 401.079/SP, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 5/12/2017
, DJe de
)
12/12/2017
Desse modo, não tendo a defesa exaurido a instância ordinária, inviável o
conhecimento do
. Consequentemente, também não se pode avançar no
habeas corpus
exame do mérito da impetração, como pretendido no presente recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50644050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:26
Código de Controle do Documento: 21b55675-149e-4e8d-afc4-7b12211651d6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0335011-0
HC 1.032.448 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50042285020248240000 50047152220248240064 50051621020248240064
50098111620248240000 50242913520238240064 50572139320248240000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DEIVID LUIZ DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ANDERSON ROBERTO DA CUNHA
CORRÉU
: JOSE CARLOS HASKEL JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DEIVID LUIZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605449881515584047@
2025/0335011-0 - HC 1032448 Petição : 2025/0085513-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:47:26
Código de Controle do Documento: C86FA5DF-331C-44ED-A51C-074DF1290B23